Tribunal: TJBA
Processo: 0000742-93.2011.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000742-93.2011.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACILDE MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, BRISA GOMES RIBEIRO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

APELADO: Município de Bonito

Advogado(s)
:
GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARTE DO PEDIDO SEM RESPALDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por Professora, contra sentença proferida em Ação de Cobrança, ajuizada em face do Município de Bonito, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias, em razão de suposto descumprimento do Plano de Carreira do Magistério Municipal e de verbas salariais não quitadas integralmente. A sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de comprovação das diferenças pleiteadas, e deferiu a gratuidade de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a ocorrência de inovação recursal,
no tocante
à invocação da Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério); aferir se houve o pagamento correto das verbas relativas a tempo de serviço e regência de classe; e apurar se a Autora comprovou o direito às demais verbas requeridas, como adicional noturno, deslocamento e atividade complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deve ser parcialmente conhecido, uma vez que a Suplicante inovou ao sustentar, em sede recursal, o descumprimento do Piso Nacional do Magistério, com fulcro na Lei nº 11.738/2008, o que não constou da petição inicial. A inovação recursal afronta os arts. 1.014 e 1.015 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Quanto à parte conhecida, os contracheques apresentados pelo Município demonstram o pagamento regular do adicional por tempo de serviço (triênio) e da regência de classe, conforme o previsto na Lei Municipal nº 109/98, art. 21, §4º, e na Lei nº 108/98, art. 62.

5. A cumulação do adicional por tempo de serviço (triênio) com o quinquênio, previsto em legislação diversa, não é admitida, por configurarem vantagens de mesma natureza jurídica, consoante orientação do STF, que veda a sobreposição de adicionais fundados no mesmo fato gerador (tempo de serviço), à luz do art. 37, XIV, da CF.

6. As verbas pleiteadas a título de adicional noturno, deslocamento e atividade complementar não foram reveladas nos autos, sendo ônus da Acionante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). A planilha apresentada contém os respectivos campos em branco, corroborando a inexistência de previsão e de efetivo labor nessas condições.

7. A análise dos contracheques comprova o pagamento de parcelas sob a rubrica de
“aulas extras”
e
“a. extra complemento”
, indicando que a Requerente recebeu valores proporcionais ao regime diferenciado de trabalho,
segundo
disciplinado no art. 63 da Lei Municipal nº 108/98.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 373, I, 1.014, 1.015, 85, §11, e 98, §3º; Lei Municipal nº 108/98, arts. 12, 13 e 63; Lei Municipal nº 109/98, arts. 21, §3º e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AR 1807/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.06.2023; TJDFT, Ap. Cív. 0700673-58.2020.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 14.10.2020.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0000742-93.2011.8.05.0270
,
oriundos da Comarca de Utinga, em que figura como Recorrente
IRACILDE MARIA DE OLIVEIRA
,
sendo Recorrido
o
MUNICÍPIO DE BONITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER EM PARTE
e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.